Tribunal: STF
Processo: ARE 1519539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PUBLICO - BENEFÍCIO DE "BOLSA-ALIMENTAÇÃO" - SUSPENSÃO DA BENESSE POR MEIO DE DECRETO DO PODER EXECUTIVO - INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO POR ATO INFRALEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme bem consignado na sentença do juízo primevo, as partes recorridas recebiam, a título de "bolsa-alimentação "verba prevista pela Lei Complementar Municipal nº 190/2011, contudo, o Decreto nº 13.183/2017 limitou o direito a referido pagamento, excluindo os agentes públicos que percebiam certos adicionais ou gratificações. Ocorre, porém, que tal disposição excludente é ilegal, justamente por extrapolar as disposições legislativas e inovar no ordenamento jurídico sem poder fazê-lo, vez que sua natureza jurídica é de mero ato administrativo regulamentar. Salienta-se, ainda, que as Turmas Recursais Mistas e o E. TJ/MS já decidiram muitas situações similares: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE BOLSA ALIMENTAÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - RESTABELECIMENTO DA VERBA DENOMINADA | BOLSA ALIMENTAÇÃO - SUPRESSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJMS. N/A n. 0810026-14.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 3º Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiza Eliane de Freitas Lima Vicente, j: 02/07/2021, p: 06/07/2021) EM ENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C. COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSAALIMENTAÇÃO - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA PORDECRETO- ATO REGULAMENTAR QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POSSÍVEL POR MEIO DE LEI - RESTABELECIMENTO DA VERBA BOLSA ALIMENTAÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS. N/A m. 0823291-83.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 3º Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Marcelo lvo de Oliveira, j: 02/07/2021, p: 05/07/2021) EMEN T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO - RESTRIÇÃO DE PERCEPÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DECRETO - ATO REGULAMENTAR QUE EXORBITOU O CONTEÚDO DA LEI - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS. N/A n. 0800857-66.2020.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1º Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, j: 30/06/2021, p: 01/07/2021) E M E N T A - RECURSO INOMINADO - ACAO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - BOLSA ALIMENTAÇÃO - SALÁRIO BASE INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PARA RESTRINGIR REFERIDA GRATIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO QUE EXTRAPOLOU SEUS LIMITES - ALTERAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE POR MEIO DE LEI - OCORRÊNCIA DE REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO - AFRONTA AO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS. N/A n. 0802914- 91.2019.8.12.0110, Juizado Especial Central de Campo Grande, 1º Turma Recursal Mista, Relator (a): Juiz Paulo Afonso de Oliveira, j: 15/06/2021, p: 17/06/2021) Desta feita, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos e, consequentemente, o recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente